Tribunal: TJES
Processo: 0004362-14.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004362-14.2018.8.08.0035

APELANTE:
GEFER IMÓVEIS LTDA

APELADA:
IRACY PASSAGEM COSTA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR -
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA – CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEVOLUÇÃO EM APELAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE

– MÉRITO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ADITIVOS CONTRATUAIS - DISTRATO DA ESCRITURA PÚBLICA - EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS -
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO.

1. A
jurisprudência do Colendo STJ vem admitindo a interposição do recurso de agravo de instrumento não somente nas hipóteses em que é acolhida a impugnação à gratuidade de justiça, mas também naquelas em que é rejeitada. Por isso, devolvida a questão em sede de recurso de apelação, a discussão acerca da gratuidade de justiça está preclusa, por não ser possível o revolvimento em tal via. Recurso não conhecido em parte.

2.
Demonstrado que o feito executivo em curso na instância
a quo
está lastreado nos aditivos contratuais nº 1 e 2 e que o instrumento de distrato firmado desfez o negócio jurídico relativo à escritura pública que embasou ambos, não mais subsistem os títulos que guarnecem a execução, daí porque acertada a sentença que acolheu os embargos à execução e extinguir a execução de titulo extrajudicial.

3.
Recurso conhecido em parte e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, 12 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004362-14.2018.8.08.0035

APELANTE:
GEFER IMÓVEIS LTDA

APELADA:
IRACY PASSAGEM COSTA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

DA PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Inicialmente, a recorrente se insurge acerca da decisão saneadora na qual foi rejeitada a impugnação à concessão da gratuidade de justiça.

Segundo dispõem os artigos 101 e 1.015, V, do CPC, indeferida a gratuidade ou acolhido o pedido de sua revogação, o recurso cabível será o agravo de instrumento. Vejamos:

Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...]

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

Ocorre que a jurisprudência do Colendo STJ vem admitindo a interposição do recurso de agravo de instrumento não somente nas hipóteses em que é acolhida a impugnação à gratuidade de justiça, mas também naquelas em que é rejeitada, como se vê do julgado que cito:

[...] 4. É cabível agravo de instrumento contra o provimento jurisdicional que, após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, acolhe ou rejeita incidente de impugnação à gratuidade de justiça instaurado em autos apartados na vigência do regramento anterior. [...] (AgInt no REsp n. 1.751.114/MG, Rel. Min.
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
, Terceira Turma, J. 24/6/2019, DJe. 1/7/2019).

Dessa forma, considerando que o Código de Processo Civil dispõe em seu art. 1.009, § 1º, que a análise em recurso de apelação de questões resolvidas na fase de conhecimento somente é cabível “
se a decisão a seu respeito não comportar o recurso de agravo de instrumento
” e sendo plenamente cabível este último para a hipótese dos autos, entendo que a discussão acerca da gratuidade de justiça concedida à apelada está preclusa, não sendo possível o revolvimento pela via do presente recurso.

Por tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação neste ponto.

É como voto.

DO MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade inerentes às demais partes do apelo, dele conheço, instante em que registro se tratar de apelação cível interposta por
RONALDO ANDRADE SOARES
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória/ES (fls. 135/138), que julgou improcedente o pedido feito em sede de reconvenção apresentada na ação manejada pela
MASSA FALIDA DA COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS PRIVADAS DE TELECOMUNICAÇÕES - CREDITEL
.

Sustenta o recorrente (fls. 267/294) que o aditivo contratual nº 2 foi firmado no sentido de substituir por completo o aditivo contratual nº 1, assim como o distrato entabulado entre as partes não abarcou o contrato particular de permuta de terrenos por obrigação de construção de unidades imobiliárias, a escritura pública de re-ratificação ou o próprio aditivo contratual nº 2, limitando-se a atingir o instrumento de compromisso de incorporação, daí porque o aditivo contratual nº 2 permanece plenamente válido e apto a produzir efeitos.

Indo direto ao ponto, examinando os autos, possível ver que a execução de titulo extrajudicial em curso na instância
a quo
está pautada em apenas 2 (dois) títulos, quais sejam, os aditivos contratuais nº 1 e 2.

O primeiro deles (fls. 44/47) foi firmado com o objetivo de alterar as cláusulas segunda, terceira e quinta da “
Escritura Pública de Compra e Venda, com Promessa de Pagamento do Preço da Compra e Venda Mediante o Custeio de Áreas a Serem Construídas, Compromisso de Construção e Incorporação de Prédios e Outras Cláusulas de Condições
”, a qual foi lavrada

nas folhas 045 a 051 do livro Nº 168, em
9/1/2004
, no Cartório Leonardo Azevedo, Barra do Jucu, Vila Velha, ES, carreada às fls. 37/43.

Já o segundo (fls. 70/72) foi entabulado decorrência do descumprimento do primeiro aditivo, o qual é assente ao estabelecer que “
o presente instrumento de ADITIVO CONTRATUAL N°2, que altera e substitui o ADITIVO CONTRATUAL DE N° 1 de 18 de Abril de 2008, Registrado no Cartório de Registro do Títulos de Documentos – Myrian Castello Miguel – Vitória – ES., microfilme sob o n° 192782 em 11 de junho de 2008, e passa a ter a seguinte redação [...]”
.

Ao firmarem escritura pública de distrato (fls.73/85), restou estabelecido pelas partes que:

2.0 – DAS ESCRITURAS OBJETO DO PRESENTE DISTRATO
. 2.1. - Escritura celebrada entre ML EMPREENDIMENTOS LTDA., INPAR PROJETO 107 SPE LTDA., nominada de “ESCRITURA DE PERMUTA DE TERRENOS, POR UNIDADES A SEREM CONSTRUÍDAS, NOS TERMOS DO ART. 39 E SEGUINTES DA LEI 4.591 DE 16.12.64 E DEMAIS LEGISLAÇÃO PERTINENTE, NA FORMA ABAIXO”, na data de 04 de julho de 2008, às folhas 056 a 070, do Livro n.° 686, nestas Notas, ES.;
2.2. - Os referidos lotes foram havidos pela ML EMPREENDIMENTOS LTDA. da seguinte forma: os lotes 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27, todos da quadra 65, por meio de “ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, COM PROMESSA DE PAGAMENTO DO PREÇO DA COMPRA E VENDA, MEDIANTE CUSTEIO DE ÁREAS A SEREM CONSTRUÍDAS, COMPROMISSO DE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE PRÉDIOS E OUTRAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES QUE FAZ GEFER EMBALAGENS LTDA. EM FAVOR DE ML EMPREENDIMENTOS LTDA.”, lavrada às notas do Cartório Leonardo Azevedo da Comarca de Vila Velha, Espírito Santo-ES, Livro n. 168, fls. 045/051
data 09/01/2004
, devidamente registrada no Cartório do 1.° Ofício – 1ª. Zona – Registro Geral de 76.491
, respectivamente, e de sua propriedade o lote 28 da quadra 65, por meio de “Escritura Pública de Compra e Venda”, lavrada às notas do Cartório Leonardo Azevedo da Comarca de Vila Velha, Espírito Santo-ES, Livro n.° 168, folhas n.°s 146/147, em data de 220/1/2004, devidamente registrada no Cartório do 1.° Ofício 1ª. Zona – Registro Geral de Vila Velha, na matrícula n.°. 1.405; [...]
2.4. Escritura de Re-ratificação celebrada entre GEFER EMBALAGENS LTDA., ML – EMPREENDIMENTOS LTDA. e INPAR PROJETO 107 SPE LTDA., nominada de “ESCRITURA PÚBLICA DE RE-RATIFICAÇÃO DE OUTRA DE COMPRA E VENDA CELEBRADA ENTRE ML EMPREENDIMENTOS E GEFER, CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES E OUTROS PACTOS”
, também
celebrada em 04 de julho de 2008
, às fls. 071 a 077, do livro n.° 686, perante o Cartório do 3° Ofício de Notas de Vitória, Espírito Santo, ES./ 2.4.1 –
A Escritura nominada acima no item 2.4, teve por finalidade rerratificar negócio jurídico anteriormente celebrado entre ML EMPREENDIMENTOS LTDA. e GEFER EMBALAGENS LTDA., cujo negócio jurídico havia formalizado por meio da “ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, COM PROMESSA DE PAGAMENTO DO PREÇO DA COMPRA E VENDA, MEDIANTE CUSTEIO DE ÁREAS A SEREM CONSTRUÍDAS, COMPROMISSO DE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE PRÉDIOS E OUTRAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES QUE FAZ GEFER EMBALAGENS LTDA. e ML EMPREENDIMENTOS LTDA.”, lavrada aos
09/01/2004
, no livro n.° 168, às fls. 045 à 051, perante o Cartório Leonardo Azevedo
[...] (grifei).

Além disso, os itens 3.0 e 3.2 deste mesmo instrumento de distrato (fls.73/85) demonstram que os negócios jurídicos foram desfeitos, de comum acordo entre as partes, no que se refere às escrituras públicas retrocitadas, como se vê dos seguintes trechos:

3.0 DA TRANSAÇÃO.
3.1. - As partes contratantes das Escrituras, descritas acima, resolvem, de comum acordo e na melhora harmonia, celebrar o presente instrumento de transação,
desfazendo os negócios jurídicos decorrentes dessas Escrituras

[...] (destaquei).

3.2. - Por força deste instrumento, outorgaram-se todas as partes contratantes, mutuamente,
plena, ampla, rasa e irrestrita quitação de toda e qualquer obrigação que pudesse decorrer das
escrituras acima citadas no item 2 e seus sub itens
, neste ato transacionadas, bem como todo e qualquer documento ou contrato assinado entre as partes aqui mencionadas neste documento, renunciando, inclusive a qualquer direito, para mais nada ser reclamado a qualquer título em razão das mesmas, seja agora ou no futuro, em juízo ou fora dele (grifei).

Dessa maneira, como o feito executivo em curso na instância
a quo
está lastreado nos aditivos contratuais nº 1 e 2 e o instrumento de distrato (fls.73/85) desfez o negócio jurídico relativo à “
Escritura Pública de Compra e Venda, com Promessa de Pagamento do Preço da Compra e Venda Mediante o Custeio de Áreas a Serem Construídas, Compromisso de Construção e Incorporação de Prédios e Outras Cláusulas de Condições
”, a qual foi lavrada

nas folhas 045 a 051 do livro Nº 168, em
9/1/2004
, entendo que não mais subsistem os títulos que embasam o feito executivo, daí porque entendo que decidiu com acerto o MM. juiz de primeiro grau ao acolher o embargos à execução e extinguir a execução de titulo extrajudicial.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 12/03/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões